Tribunal: STF
Processo: RE 953633
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público. Pretensão de manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo de carreira diversa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A pretensão do ora agravado era a manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo público no Superior Tribunal de Justiça (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI) e a transposição dessa vantagem funcional para o cargo atualmente exercido como Procurador do Distrito Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do recurso extraordinário nº 587.371/DF-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, assentou a impossibilidade de as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público serem transportadas para outro cargo pertencente a carreira e regime jurídico distintos para o qual o agente público venha a ser nomeado posteriormente. 



    3. No referido julgamento, consignou o relator que as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes . 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).